Tribunal: STF
Processo: RE 1466831
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SEGURADO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO DO PARQUET. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. NÃO COMPROVADA A QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL DO PRETENSO INSTITUIDOR. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido de pensão por morte de trabalhador rural. 



    2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido. 



    3. A irresignação da parte autora gravita em torno dos seguintes pontos: a) nulidade diante da ausência de intimação do INSS; b) existência de início de prova material apto a comprovar a condição de rurícola do de cujus. 



    4. A concessão de benefício pensão por morte, em razão do falecimento de trabalhador rural, é regulamentada basicamente pelo artigo 39, I, c/c os artigos 74 a 79, ambos da Lei 8.213/91, e artigos 105 a 115 do Decreto 3.048/99, sendo necessário para tanto o preenchimento dos seguintes requisitos: (1) qualidade de segurado especial do instituidor no instante de seu óbito, com a comprovação de (1.1) exercício de atividade rural em (1.2) propriedade rural de até quatro módulos fiscais; e (2) qualidade de dependente do requerente, na data do óbito do instituidor. 



    5. Inicialmente, deve ser afastada a alegação de nulidade. Conforme constou na sentença, após a prolação da sentença, o Ministério Público Federal foi devidamente intimado, tendo se manifestado nos autos, sem alegar qualquer nulidade ou prejuízo. 



    6. Foram colacionados aos autos os seguintes documentos a título de início de prova material (dentre outros): a) certidão de casamento, celebrado em 01/02/2003, informando a profissão do de cujus como fazendeiro; b) certidão de óbito ocorrido em 08/04/2021, informando a profissão do de cujus como sendo a de lavrador; c) CNIS com registros de vínculos nos períodos de 01/02/2003 a 05/2004 e de 10/06/2007 a 15/05/2008, cujo empregador era o genitor do de cujus; d) contrato de arrendamento rural em que consta o instituidor como arrendatário e seu genitor como arrendador, imóvel Fazenda São Germano, Hidrolândia/GO, realizado em 2004 até 2010. 



    7. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95), combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001, tendo sido lançada nos seguintes termos: (...)



    8. O conjunto probatório não atende aos requisitos legais necessários não se mostrando suficiente para a efetiva comprovação da alegada condição de segurado especial na data do óbito. 



    9. A simples alegação da parte interessada, aliada ao depoimento da testemunha, não são capazes de comprovar o desempenho do labor rural. Nesse sentido: Súmula 149/STJ: ‘A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeitos da obtenção de benefício previdenciário’. 



    10. Recurso não provido. Sentença mantida. 



    11. Fica a parte autora condenada ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§1º, 2º e 11 do NCPC), cuja execução fica suspensa em virtude da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º do NCPC).” (e-doc. 7, p. 2-5).



    2. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, os recorrentes apontam violação aos arts. 129 e 201 da Constituição da República.



    2.1. Argumentam que “o juízo a quo determinou a secretaria que procedesse pela citação do Ministério Público Federal, bem como por sua manifestação no curso processual, o que não ocorreu. (...) A ausência de citação é caso de nulidade absoluta no processo, por se tratar de pressuposto de existência de relação processual, podendo ser arguida a qualquer tempo e decretada até mesmo de ofício, não gerando, portanto, preclusão. (...) Assim sendo, deve-se a declaração de nulidade absoluta diante da ausência de manifestação do MPF antes da prolação da R. Sentença, medida de direito e justiça.” (e-doc. 9, p. 9-12).



    2.2. Sustentam que “o meio pelo qual seria demostrado a existência de qualidade de segurado rural do instituidor do benefício seria através de provas testemunhais, indeferidas pelo juízo a quo, restando prejudicado diretamente os pedidos da inicial” e que, “ a parte autora possui documentos que comprovam o alegado, sendo o início de provas documentais, conjuminadas com provas testemunhais. Coleciona-se abaixo, documento acostado na Inicial, ID nº 1046048752, onde é apresentado cadastro de boleto de pagamento, emitido pelo do Banco Santander, com endereço na zona rural, com titularidade do instituidor do benefício” (e-doc. 9, p. 15-16).



    2.3. Pedem “o provimento do presente Recurso, para reformar da r. Sentença/Acórdão ou para reabertura da instrução processual, para que seja oportunizado a devida intimação do Ministério Público Federal na fase de instrução processual, com escopo de estar presente nos atos com devido processo legal envolvendo os recorrentes absolutamente incapazes, recorrentes deste caderno processual. E ainda, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, a realização de nova audiência com a oitiva de todas as testemunhas arroladas em fase instrutória, sobretudo, considerando a gravidade do quadro, a fim de fornecer um conjunto probatório minimamente seguro para o julgamento do processo. Alternativamente, diante dessas considerações, requer seja conhecido o presente recurso e, quando de seu julgamento, lhe seja dado integral provimento para reformar a r. Sentença recorrida, requerendo a concessão de pensão por morte - segurado especial, desde a data do óbito do instituidor.” (e-doc. 9, p. 22-23). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não merece prosperar.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) 5. Inicialmente, deve ser afastada a alegação de nulidade. Conforme constou na sentença, após a prolação da sentença, o Ministério Público Federal foi devidamente intimado, tendo se manifestado nos autos, sem alegar qualquer nulidade ou prejuízo.



    (...)



    7. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95), combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001, tendo sido lançada nos seguintes termos:



    ‘(...) Não há nenhuma prova documental válida do exercício de atividade rural em época próxima ao óbito, não sendo aceitável a declaração feita pelo próprio pai do suposto instituidor, a qual equivaleria a prova testemunhal preconstituída, não fosse o pai impedido de depor, em razão do parentesco de primeiro grau com o falecido e de segundo grau com os filhos dele, beneficiários diretos da pensão. Ao revés, o referido vínculo urbano da autora, próximo ao óbito, infirma a alegação da qualidade de segurado especial imputada ao suposto instituidor’.



    8. O conjunto probatório não atende aos requisitos legais necessários não se mostrando suficiente para a efetiva comprovação da alegada condição de segurado especial na data do óbito.” (e-doc. 7, p. 3-5, grifos nossos).



    5. A toda evidência, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional — Código de Processo Civil — seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes:



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Aposentadoria rural. Segurado especial. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.206.699-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 23/08/2019, p. 18/09/2019).



    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA  Nº 279/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. (...)”.



    (RE nº 1.179.053-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 14/08/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria rural. Descontinuidade. Concessão. 4. Matéria infraconstitucional e revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula nº 279 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.073.552-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/02/2018, p. 27/03/2018).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 7, p. 5), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator